Tribunal: TJSP
Processo: 2051080-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante, com ressalva. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não a suposta divergência com outros

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante, com ressalva. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não a suposta divergência com outros julgados ou com dispositivos legais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2051080-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., é agravado B2B COLCHÕES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051080-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.194 2/7
Embargos de Declaração n. 2051080-71.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 21.194
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 35a Vara Cível)
Embargante:
Banco Industrial do Brasil S/A
Embargada:
B2B Colchões Indústria e Comércio Ltda.
Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
deu
provimento a agravo de instrumento interposto pela
embargante, com ressalva. Suposta contradição. Vício
inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os
embargos de declaração não se prestam ao reexame
da matéria decidida; e (ii) somente a contradição
interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não a
suposta divergência com outros julgados ou com
dispositivos legais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados pelo Banco
Industrial do Brasil S/A contra o acórdão unânime de fls. 154/159 dos autos
anexos, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante para determinar o prosseguimento da execução que move em
face da embargada, com ressalva no sentido de que “eventuais constrições judiciais
poderão recair apenas sobre bens e direitos comprovadamente alienados fiduciariamente ao
credor, devendo a possibilidade de penhora de demais bens (ou ativos financeiros) ser
submetida ao juízo recuperacional”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051080-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.194 3/7
Pelo que se colhe das razões recursais, o ora embargante
imputa ao acórdão o vício da contradição porque “o entendimento jurisprudencial
pátrio, inclusive do C. STJ, é consolidado no sentido de que dinheiro não é bem de capital
essencial para a atividade empresarial, sendo, portanto, completamente válido eventuais
bloqueios realizados nas contas da Recuperanda” (fls. 1/7).
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão guerreado não é contraditório.
O alegado e inexistente vício constitui mero pretexto de
que se vale o ora embargante para manifestar seu inconformismo com o
pronunciamento unânime desta C. Câmara.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria discutida, como atestam os seguintes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no
Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial n. 977.035/SP Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Acórdão de 15 de agosto de 2018, publicado no DJE de 22 de agosto de
2018; (b) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial n. 1.030.674/SP Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti Acórdão de 22 de maio de 2018, publicado no DJE de 1o de junho
de 2018; e (c) 6a Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial n. 1.036.056/RJ Relator Ministro Néfi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051080-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.194 4/7
Cordeiro Acórdão de 15 de maio de 2018, publicado no DJE de 23 de maio
de 2018.
No mesmo sentido, invocam-se estes arestos desta C.
Corte Estadual: (a) 1a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração
n. 2165012-42.2017.8.26.0000/50000 Relator Augusto Rezende Acórdão
de 18 de junho de 2018, publicado no DJE de 25 de junho de 2018; (b) 19a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1002708-69.2019.8.26.0477/50000 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 3 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro
de 2019; (c) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de declaração n.
2020314-40.2017.8.26.0000/50000 Relator Campos Petroni Acórdão de 6
de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 21 de fevereiro de 2018; e (d) 38a
Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de declaração n.
3003293-87.2013.8.26.0157/50002 Relator Luís Fernando Nishi Acórdão
de 20 de agosto de 2018, publicado no DJE de 24 de agosto de 2018.
De modo mais concreto, o ora embargante sustenta que
este órgão colegiado, ao ressalvar que “eventuais constrições judiciais poderão recair
apenas sobre bens e direitos comprovadamente alienados fiduciariamente ao credor, devendo
a possibilidade de penhora de demais bens (ou ativos financeiros) ser submetida ao juízo
recuperacional”, foi de encontro à jurisprudência, especificamente à julgado do
C. STJ colacionado.
Como bem se vê, o ora embargante não aventou a
existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
mas, na verdade, a ocorrência, em tese, de erro de julgamento, que não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051080-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.194 5/7
sanável por meio de embargos de declaração, valendo ressaltar ainda que não
se observa seja vinculante o precedente citado.
Sob outro aspecto, é preciso destacar que somente a
contradição interna autoriza a interposição de embargos de declaração.
A propósito, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
ensinam que “a decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições
inconciliáveis”, enfatizando que “a contradição ocorre entre proposições que se encontram
dentro da mesma decisão” (Código de Processo Civil comentado artigo por
artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Página 554).
Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim
igualmente ressaltam “que a contradição deve ser sempre interna ao julgado, não
importando a contradição eventualmente verificada em relação a outro provimento”, uma
vez que “confronto dessa espécie deve ser solucionado pela hierarquia ou pela sucessão
temporal dos provimentos” (Comentários ao Código de Processo Civil. 2a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. Página 1.208).
Estes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
corroboram essa orientação doutrinária: (a) 2a Turma Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso
Especial n. 1.422.1822/PE Relator Ministro Og Fernandes Acórdão de 25
de novembro de 2014, publicado no DJE de 10 de dezembro de 2014; (b) 1a
Seção Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de
Divergência em Agravo n. 1.297.275/SP Relator Ministro Mauro Campbell
Marques Acórdão de 11 de fevereiro de 2015, publicado no DJE de 24 de
fevereiro de 2015; e (c) 3a Seção Embargos de Declaração no Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051080-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.194 6/7
Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial n. 1.416.655/SP Relator Ministro Ribeiro
Dantas Acórdão de 12 de fevereiro de 2020, publicado no DJE de 12 de
fevereiro de 2020.
Confiram-se, ademais, os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça: (a) 32a Câmara de Direito Privado Embargos de
Declaração n. 1000749-45.2017.8.26.0344/50000 Relator Caio Marcelo
Mendes de Oliveira Acórdão de 18 de julho de 2018, publicado no DJE de
23 de julho de 2018; (b) 28a Câmara de Direito Privado Embargos de
Declaração n. 0003732-22.2015.8.26.0306/50000
Relatora Berenice
Marcondes César Acórdão de 13 de março de 2018, publicado no DJE de
26 de março de 2018; (c) 19a Câmara de Direito Privado Embargos de
Declaração n. 1007797-93.2018.8.26.0223/50000 Relator Hamid Bdine
Acórdão de 2 de julho de 2019, publicado no DJE de 24 de julho de 2019; e
(d) 7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n.
4015411-13.2013.8.26.0114/50000 Relator Luiz Antônio Costa Acórdão
de 4 de abril de 2018, publicado no DJE de 6 de abril de 2018.
Enfim, se o ora embargante não se conforma com a
decisão deste Órgão Colegiado deve interpor os recursos excepcionais que
entender e demonstrar cabíveis, nada havendo a ser suprido, porém, em sede
de embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2051080-71.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 21.194 7/7
declaração, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)